Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727829-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO LE QUARTIER ÁGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA DOS CRÉDITOS. RESP No 2.002.590/SP. CRÉDITO CONCURSAL. EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE. VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em recente julgamento, o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a natureza dos créditos atinentes às despesas condominiais inadimplidas por empresa em recuperação judicial é definida com base, unicamente, no corte temporal estabelecido no artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005 (REsp no 2.002.590/SP). 2. O crédito decorrente de taxas condominiais vencidas antes do pedido de recuperação judicial ostenta natureza concursal, enquanto o decorrente de taxas condominiais vencidas após tal marco temporal tem natureza de crédito extraconcursal. 3. Malgrado existam créditos concursais na Execução de origem, a medida judicial cabível não seria a suspensão do processo, pois a execução (i) foi ajuizada mais de 3 (três) anos após deferido o processamento da Recuperação Judicial, o que conduziria, em tese, à determinação de habilitação nos autos da Recuperação; e (ii) apresenta também créditos extraconcursais. 4. Quanto aos créditos extraconcursais, em tese não submetido ao plano de soerguimento, a eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendido que o Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. 5. No caso concreto, até o momento da prolação da decisão ora impugnada, não houve qualquer medida constritiva determinada pelo d. juízo de origem. 6. Assim, não se afigura cabível impedir, de forma prévia, a adoção de atos constritivos pelo d. Juízo de origem, notadamente porque, se efetivados, dispõe a parte Agravante de medidas judiciais para impugná-los no momento oportuno. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, ao argumento de que deve ser afastada a adoção de atos constritivos, tendo em vista que a competência seria do Juízo da Recuperação Judicial e não, do Juízo Universal. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 47 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027